Tribunal: STF
Processo: AI 813149
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO. CRIME CONTRA REGISTRO DE MARCA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. AÇÃO PENAL PRIVADA. ALEGAÇÃO DE CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. SUPOSTA OFENSA AO INCISO XXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pela instância judicante de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie, providência vedada neste momento processual.



    3. Agravo regimental desprovido.